Tribunal: TCU
Processo: 007.012/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade de Brasília, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Lourdineia Martins da Silva (XXX.114.011-XX), vinculada à Fundação Universidade de Brasília, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU; c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o presente ato de concessão de aposentadoria, negando-lhe o respectivo registro; 9.2. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes da URP (26,05%) em relação ao ato impugnado, na hipótese de vir a ser desconstituída a decisão judicial que a sustenta; 9.2.2. dê ciência do inteiro teor da deliberação à interessada, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de sua ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; 9.3. determinar à AudPessoal que monitore o cumprimento das determinações especificadas no item 9.2 deste Acórdão.